Tribunal: TJES
Processo: 0006642-03.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006642-03.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SOLIANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.

2.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006642-03.2013.8.08.0012

EMBARG
ANTE:
SOLIANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA

EMBARG
AD
O
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOT
O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

SOLIANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
embarga de declaração do acórdão id 8613514, por meio do qual esta 3ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto e, por força de remessa necessária, confirmou a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer o direito da requerente a estabilidade provisória gravídica, nos termos da lei, com a consequente indenização; recebimento do 13º (décimo terceiro) salário e do terço constitucional de férias, proporcional ao período de seu indevido afastamento, conforme fundamentação supra; a serem apurados em liquidação de sentença.

Em razões recursais (id 8650027), a embargante aponta a existência de contradição no v. acórdão, relativamente a fixação dos honorários recursais, que importaram na majoração do percentual fixado pelo juízo singular, o que resultará, por via, reflexa a ampliação dos honorários sucumbenciais devidos não só pelo município recorrente, mas também da parte recorrida, em razão da existência de sucumbência recíproca.

Sem razão a embargante.

Como cediço, os embargos declaratórios não são via adequada para rediscutir as razões de decidir do aresto recorrido, as quais deverão ser objeto de recurso próprio, a depender da natureza da matéria discutida, se constitucional ou infraconstitucional.

Com essa premissa em mente e apreciando o teor do acórdão embargado, verifico que não há vícios a serem sanados. Explico.

Consoante se infere do acórdão embargado (id 8613514), fora negado provimento ao apelo interposto pelo Município e, a teor do disposto no art. 85, §11, do CPC, foram fixados honorários advocatícios recursais, com a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 1% (um por cento), alcançando o montante de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

Ao contrário do afirmado pela embargante, a majoração implementada no v. acórdão se dá, tão somente, em relação aos honorários devidos pela Municipalidade.

Tal majoração não importa em acréscimo aos honorários advocatícios devidos pela requerente, ora embargante, que permanecem inalterados, na forma como fixados na origem.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.